Tribunal: TJSP
Processo: 2149905-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149905-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente UILIAN
PAULINO ROCHA e Impetrante LUIZ ANTÔNIO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149905-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.682 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2149905-50.2020.8.26.0000
Impetrante: LUIZ ANTONIO SANTOS
Paciente: UILIAN PAULINO ROCHA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CRIMINAL CENTRAL
DA COMARCA DE CAPITAL
Voto no 22.682
Habeas Corpus. Crime de furto simples tentado. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do crime de furto simples tentado. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para a
soltura do Paciente, ou para que a prisão seja
substituída por prisão domiciliar, revogando-se a
condição de pagamento de fiança, arbitrada no
valor de R$ 1.000,00, em face de sua parca
situação financeira (fls.01/12). Vieram documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149905-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.682 - AR
3
(fls.13/240). Negada a medida liminar (fls.242/243), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou
e justificou seu ato (fls.246/247).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.251/254).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 155, “caput”, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, porque, de acordo com a
situação fática: a. tentou subtrair para si 16
produtos farmacêuticos, pertencentes ao estabelecimento comercial “Droga Raia S/A,
representado por Mikaella Paulino Moreira, somente
não atingindo a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade; b. o Paciente ingressou no estabelecimento vítima,
subtraiu os produtos e os colocou dentro de suas
vestes;
c.
a
supervisora
do
estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149905-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.682 - AR
4
observou a ação do Paciente e solicitou auxílio
aos policiais militares que se encontravam em
patrulhamento
na
região;
d.
em
revista,
localizaram consigo os bens subtraídos; 2. após a
prática de um fato considerado crime, a liberdade
do agente não é um direito objetivo e imediato,
mas uma garantia constitucional a todo cidadão,
desde
que
comprovado
o
preenchimento
dos
requisitos legais impostos; 3. trata-se de direito
subjetivo, e, portanto, analisa-se caso a caso e
de
forma
individualizada,
levando-se
em
consideração as condições pessoais; 4. as decisões
-
que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
preventiva (fls.73/76) e indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva (fls.143/144) -
estão
fundamentadas
em
termos
regulares
e
concretos, e a análise do mérito da Impetração
depende de juízo valorativo, não cabível neste
momento preliminar; 5. não estavam presentes, à
época da conversão da prisão, os requisitos legais
para a imposição das medidas alternativas diversas
da prisão (artigo 319 do Código de Processo
Penal), e esta situação não se alterou; 6. ainda
que se trate de crime praticado sem violência ou
grave ameaça, consta que o Paciente é reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149905-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.682 - AR
5
específico, além de não ter indicado endereço fixo
e nem comprovado atividade laboral remunerada, de
modo que a segregação cautelar se torna necessária
e justificável como meio de se assegurar a ordem
pública ante a concreta possibilidade de que venha
a reiterar condutas ilícitas, sem se olvidar de
garantir eventual aplicação da lei penal; 7. nesse
sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça (HC no 250.814-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a T., j. em 13.08.2013): “HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Não é cabível a utilização do habeas
corpus como substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2. A prisão
preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade,
cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada
a existência de circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da
medida extrema. 3. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi
decretada e mantida no intuito de evitar a reiteração criminosa. Ilegalidade
inexistente. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a reiteração
delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a decretação da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido”;
8. não é diverso o entendimento desta Câmara (HC
n° 0055228-28.2015.8.26.0000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 03.12.2015): “Assim, a medida excepcional
se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149905-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.682 - AR
6
da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas em razão da conveniência
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito
de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça
Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é
dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa
não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o
caso de ROGERIO, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das
outras medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto
de
Rito”; 9. não se há também de falar em
desproporcionalidade da mantença da prisão em
vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de
Justiça (Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”;
10. seria exame de futurologia falar-se agora em
benefícios ao Paciente (v.g.: fixação de regime
inicial diverso do fechado; substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos), o que só será possível no momento da
prolatação
da
sentença,
lembrando
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149905-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22.682 - AR
7
reincidência é fator múltiplo de não concessão de
benesses; 11. a possibilidade de fiança, arbitrada
pela Autoridade Policial, ficou prejudicada - e,
portanto, sem efeito - quando da decretação da
prisão
preventiva,
especialmente,
como
já
destacado, pela reincidência, não permissiva da
benesse; 12. qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR